Tribunal: TJDFT
Processo: 0709004-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETENCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. MODIFICAÇÃO DE CONTRATO. VALOR DA CAUSA. VALOR DO CONTRATO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de suspenção do pagamento das parcelas do financiamento de veículo pelo prazo de 90 dias, diante da pandemia do COVID19. Recurso do réu visando a improcedência dos pedidos.
2 – Competência. O valor da causa, para fins de determinação da competência, de que trata o art. 3o., inciso I da Lei 9.099/1995, orienta-se pelo proveito econômico buscado pelo autor. Precedente na Turma (Acórdão n.1118004, 07149552420178070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO) e no STJ (Resp. 1364429/RS 2013/0018318-0 Ministro HERMAN BENJAMIN). Não obstante o valor do contrato seja superior ao limite de competência, no presente caso não se discute a sua existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão (art. 292, inciso II do CPC/2015), mas tão somente se postula a suspensão. O valor da causa, portanto, não pode corresponder ao do contrato. Preliminar de incompetência que se afasta.
3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). De igual forma, a discussão sobre a existência de solidariedade entre os integrantes do mesmo grupo econômico que atuam em cadeia na prestação de serviços.
4 – Onerosidade excessiva. Nas relações de consumo, o reconhecimento da onerosidade excessiva como fundamento para a revisão dos contratos pressupõe a existência de prestações desproporcionais em virtude de fato superveniente (art. 6o., inciso V, do CDC). No Código Civil é prevista a resolução ou revisão por onerosidade excessiva no Código Civil (art. 478), prevendo-se, de igual forma, que o fator superveniente represente “extrema vantagem” para a outra parte. As provas dos autos não demonstram a existência de desproporcionalidade entre as prestações da instituição financeira e do mutuário. De igual forma, nada há que se possa apontar como “extrema vantagem” em razão da decretação da pandemia do coronavirus covid-19. Na verdade, o fato atingiu a sociedade e a economia como um todo sem que possa demonstrar o desequilíbrio da relação contratual.
5 – Fato superveniente. Covid-19. Com relação à solvabilidade da autora, a pandemia, de fato, colocou em situação grave grande parcela da sociedade, privando-a de recurso, obrigando-a a fazer opções de prioridade de gastos e afetando de maneira intensa a econômica. Não obstante, a solução para tal situação não se encontra no processo judicial, mas nas instâncias políticas, sendo de destacar que desde que foi decretada a calamidade pública, vários setores foram contemplados com legislação disciplinando relações jurídicas afetadas. Neste quadro, não vislumbro acolhida ao pleito da autora. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.